Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder dos réus gera, para eles, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.
3. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a dinâmica do fato evidencia o liame subjetivo entre os apelantes, cientes da necessidade de adulteração da placa do veículo como forma de dificultar a atuação policial.
4. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar deverá ser apresentado ao Juiz da Execução, competente para analisar a matéria.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.